Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703390-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS RECORRIDO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente IVANIR FRANCISCA DE JESUS para que se manifeste a respeito da proposta de acordo de ID 20828572, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos recursos interpostos nos IDs 17976554 e 17976555, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024